Tribunal: TCU
Processo: 031.921/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3973/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar de Andréia Barbeto Martins (CPF XXX.458.347-XX), de Bárbara Borges de Oliveira (CPF XXX.964.556-XX), de Cláudia Márcia Martins da Silva (CPF XXX.973.817-XX), de Márcia dos Anjos Silva (CPF XXX.136.707-XX), de Margarida de Lourdes Alves Martins (CPF XXX.252.387-XX), de Maria Helena Ramos da Paixão (CPF XXX.077.497-XX), de Maria Lucia Ramos da Paixão (CPF XXX.216.577-XX), de Monica Roberta Silva Brum de Oliveira (CPF XXX.928.157-XX), de Regina Maria Gomes de Oliveira (CPF XXX.872.921-XX), de Rosalinda Paixão do Carmo (CPF XXX.624.627-XX), de Rose Mary da Paixão Dias (CPF XXX.802.117-XX), de Soraia Vieira de Mello Barros (CPF XXX.429.437-XX), de Suely Cicero de Miranda Ferreira Mendes (CPF XXX.468.137-XX), de Tereza Cesário Batista (CPF XXX.873.818-XX), de Valeria Cristina Benjamim (CPF XXX.671.797-XX) e de Vivian Barbeto Martins (CPF XXX.834.057-XX) para prolatar a determinação abaixo indicada, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público junto a TCU: 1. Processo TC- Processo 031.921/2019-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Andréia Barbeto Martins (CPF XXX.458.347-XX), Bárbara Borges de Oliveira (CPF XXX.964.556-XX), Cláudia Márcia Martins da Silva (CPF XXX.973.817-XX), Márcia dos Anjos Silva (CPF XXX.136.707-XX), Margarida de Lourdes Alves Martins (CPF XXX.252.387-XX), Maria Helena Ramos da Paixão (CPF XXX.077.497-XX), Maria Henriqueta Ferreira Sales (CPF XXX.933.303-XX), Maria Lucia Ramos da Paixão (CPF XXX.216.577-XX), Maria das Graças Ataliba Moura da Silva (CPF XXX.030.841-XX), Monica Roberta Silva Brum de Oliveira (CPF XXX.928.157-XX), Regina Maria Gomes de Oliveira (CPF XXX.872.921-XX), Rosalinda Paixão do Carmo (CPF XXX.624.627-XX), Rose Mary da Paixão Dias (CPF XXX.802.117-XX), Soraia Vieira de Mello Barros (CPF XXX.429.437-XX), Suely Cicero de Miranda Ferreira Mendes (CPF XXX.468.137-XX), Tereza Cesário Batista (CPF XXX.873.818-XX), Valeria Cristina Benjamim (CPF XXX.671.797-XX) e Vivian Barbeto Martins (CPF XXX.834.057-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. 1.7. Determinar que a Sefip promova a necessária diligência junto ao Comando da Marinha/MD para que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência da presente deliberação, informe o TCU se as pensões militares em favor de Maria Henriqueta Ferreira Sales (CPF XXX.933.303-XX) e Maria das Graças Ataliba Moura da Silva (CPF XXX.030.841-XX) estariam enquadradas no novo entendimento firmado pelo Acórdão 2.225/2019 prolatado pelo Plenário do TCU pela seguinte linha: "SUMÁRIO: ATOS DE REFORMA. ALTERAÇÃO DE UMA DAS CONCESSÕES PARA ELEVAÇÃO, EM UM GRAU HIERÁRQUICO, DO POSTO SOBRE O QUAL CALCULADOS OS PROVENTOS DO INATIVO, EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. MILITAR ANTERIORMENTE REFORMADO COM PROVENTOS JÁ CALCULADOS SOBRE O POSTO HIERÁRQUICO SUPERIOR, POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXTENSÃO DA VANTAGEM ESTABELECIDA NO ART. 110 DA LEI 6.880/1980 A MILITARES JÁ REFORMADOS, BEM COMO PARA O ACRÉSCIMO DE DOIS POSTOS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS. NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÕES. LEGALIDADE E REGISTRO DAS DEMAIS CONCESSÕES. "